Tribunal: TJSP
Processo: 1048942-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Pedido de aposentadoria especial com fundamento da LC n.o 51/85. Indeferimento administrativo. Impetração de mandado de segurança com julgamento favorável à aposentação. Pretensão de indenização pelo período laborado entre o indeferimento e a publicação da aposentadoria. Impossibilidade. Pedido não pautado em demora ou inércia da Administração Pública. Existência

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Pedido de aposentadoria especial com fundamento da LC n.o 51/85. Indeferimento administrativo. Impetração de mandado de segurança com julgamento favorável à aposentação. Pretensão de indenização pelo período laborado entre o indeferimento e a publicação da aposentadoria. Impossibilidade. Pedido não pautado em demora ou inércia da Administração Pública. Existência de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca dos requisitos da aposentadoria especial. Razoabilidade da decisão administrativa. Não caracterização de ato ilícito passível de indenização. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000472691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048942-57.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ISMAEL DIAS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso, contra o 2o e o 3o juízes. Declara o 2o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), COIMBRA SCHMIDT, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7233
Apelação Cível no: 1048942-57.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Ismael Dias Pereira
Comarca: São Paulo
Apelação. Responsabilidade Civil. Pedido de aposentadoria
especial com fundamento da LC n.o 51/85. Indeferimento
administrativo. Impetração de mandado de segurança com
julgamento favorável à aposentação. Pretensão de indenização
pelo período laborado entre o indeferimento e a publicação da
aposentadoria. Impossibilidade. Pedido não pautado em
demora ou inércia da Administração Pública. Existência de
divergência doutrinária e jurisprudencial acerca dos requisitos
da
aposentadoria
especial.
Razoabilidade
da
decisão
administrativa. Não caracterização de ato ilícito passível de
indenização. Sentença reformada para julgar improcedente o
pedido.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que julgou procedentes os
pedidos para condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização ao autor dos
proventos que deixou de receber no período laborado entre a negativa da Administração e a publicação
da aposentadoria.
Apela a Fazenda Estadual argumentando inépcia da petição inicial, pela falta
de fundamentação quanto ao pedido de indenização por danos materiais. No mérito, aduz a inexistência
de um ato ilícito que tenha causado prejuízo passível de indenização pela Administração Pública.
O prazo para contrarrazões foi expressamente renunciado (fls. 189).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as razões da r. sentença, o apelo merece prosperar.
Conforme consta dos autos o autor, servidor público ocupante do cargo de
Investigador de Polícia, protocolou requerimento administrativo de aposentadoria em 03/02/2011. Em
22/02/2011 (dentro do prazo da legislação processual administrativa do Estado de São Paulo) sobreveio o
indeferimento, em virtude do qual o autor impetrou o Mandado de Segurança n.o 0038972-
94.2011.8.26.0053 para ver reconhecido o direito à aposentadoria especial conforme previsão da LC n.o
51/85.
A segurança foi concedida por esta C. Câmara em 15/04/2013, sob relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do então Juiz Dr. Luiz Sérgio Fernandes de Souza. Apresentado recurso ao Supremo Tribunal Federal,
sobreveio o trânsito em julgado em 06/04/2018. A aposentadoria do autor foi então publicada em
14/07/2018.
Pois bem.
O art. 37, § 6o, da Constituição Federal versa sobre a responsabilidade civil
do Estado ou de quem lhe faça as vezes.
Ao fazê-lo, ressalte-se, a norma não faz distinção entre posturas comissivas
ou omissivas, lícitas ou ilícitas, sustentando-a em três requisitos cumulativos e indispensáveis: a)
identificação do comportamento do Poder Público; b) aferição o dano, seja este material ou moral; c)
existência de nexo causal entre o comportamento e o dano, e ainda a imputação normativa
correspondente.
A norma ao prescrever a dispensa do elemento subjetivo pelos danos
causados a terceiros, não se refere tão somente à ação, mas sim à capacidade do ato ou do fato, da
Administração Pública Direta e Indireta (do Estado em geral e de quem faça as suas vezes) de ser a causa
adequada do efeito danoso segundo a imputação normativa (na ação), ou simplesmente, a despeito da
ausência da causa, existir a imputação normativa (na omissão).
Em harmonia, já se pronunciou o STF:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ADMINISTRATIVO.
Estabelecimento
público
de
ensino. Acidente envolvendo alunos.
Omissão do
Poder
Público.
Responsabilidade
objetiva. Elementos
da responsabilidade civil
estatal
demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas.
Impossibilidade. Precedentes.
1.A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que
as pessoas jurídicas de direito público respondem
objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com
fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde
que demonstrado o nexo causal entre o dano e
a omissão do Poder Público. 2. O Tribunal de origem
concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que
restaram devidamente demonstrados os pressupostos
necessários
à
configuração
da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extracontratual do Estado. 3. Inadmissível, em recurso
extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos.
Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo regimental
não provido. (ARE 754778/RS Min. Dias Toffoli, j.
26/11/2013)
Em que pese a argumentação deduzida pelo autor, não está caracterizado
requisito essencial à formação da tríade acima descrita, vez que ausente, no caso em tela, ato ilícito da
Administração Pública ou ato lícito indenizável.
Isso porque, à época da decisão administrativa a possibilidade de concessão
de aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos aos policiais civis não era assente
neste E. Tribunal.
Não por outra razão a segurança pleiteada no mandado de segurança foi
denegada pelo magistrado na origem, vindo a ser concedida somente em sede de recurso de apelação.
A controvérsia tão somente foi dirimida em outubro de 2019 pelo
pronunciamento da C. Turma Especial no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n.o 0007951-21.2018.8.26.0000.
Neste cenário, tem-se que o posicionamento adotado pela Administração
Público na decisão de indeferimento não pode ser tido por ilícito, posto que não apresentava flagrante
contrariedade à realidade fática ou adoção de fundamento manifestamente jurídico impertinente e
tampouco foi produzido mediante dolo, fraude ou má-fé.
Trata-se, em verdade, de mera conduta típica da Administração Pública, e
“ainda que tenha o recorrente direito à aposentadoria especial, o fato de ter ocorrido eventual
interpretação errônea da lei pela Administração não é apto a gerar sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais ao servidor, não cuidando a hipótese de ato ilícito” (REsp 1175308/RS,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
18/06/2012, DJe 27/06/2012).
Da mesma forma não se pode considerar indenizável a autuação lícita da
Administração Público, o que seria permissível tão somente se caracteriza quanto os danos sofridos
caracterizam-se como anormais e especiais.
A anormalidade e especialidade, na hipótese, derivam de uma violação da
equânime repartição dos ônus inerente ao convívio social e ao relacionamento entre os Administrados e a
Administração Pública, evitando que alguns suportem prejuízos em carga desproporcional com relação
ao corpo social.
No caso em tela não se vislumbram os requisitos da anormalidade e
especialidade, vez que todos os servidores da carreira estavam sujeitos à mesma interpretação normativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dada pela Administração Pública, sendo atingidos, pois, de forma igualitária.
A situação, pois, difere do retardo injustificado na apreciação de pedido de
aposentadoria ou de demora na publicação do ato. O debate insere-se, em verdade, no âmbito da relação
de sujeição especial existente entre a Administração Público e o servidor, e no fato de estar este último
sujeito às interpretações dadas pela primeira ao ordenamento jurídico aplicável à relação.
Outro não é o entendimento deste E. Tribunal:
APELAÇÃO Servidor Público Estadual Demandante,
investido no cargo público de "Investigador de Polícia",
que requereu administrativamente a sua aposentadoria
especial, na forma da Lei Complementar Federal no
51/85 ("Dispõe sobre a aposentadoria do servidor
público policial, nos termos do §4o do art. 40 da
Constituição Federal"), em 06.10.03
Indeferimento
administrativo, prontamente adversado pela impetração
de mandado de segurança, em 20.10.03 Decisão de
primeiro grau concessiva da ordem, cujos efeitos foram
suspensos por decisão da Presidência desta Corte de
Justiça Concessão da segurança mantida por este órgão
judicante (Apelação no 9114066-98.2004.8.26.0000, Rel.
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 22.02.11, v.u.),
com formação de coisa julgada em 19.04.11, passando o
demandante à inatividade em 24.03.12
Tese de
responsabilidade civil do Estado, por danos materiais e
morais, decorrentes da lentidão em concreção do direito
à aposentadoria especial
Rejeição
Indeferimento
administrativo proferido em momento no qual havia
intenso debate jurídico acerca da compatibilidade, ou
não, entre a Lei Complementar Federal no 51/85 e a
Constituição Federal, após a edição da Emenda
Constitucional no20/98 Atuação do Poder Público que
não possibilita o aperfeiçoamento do instituto da
responsabilidade civil, porquanto não se apresenta
contrária às normas jurídicas Malgrado o longo período
à
concretização
da
inatividade
pretendida
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demandante, não houve má atuação do ente público, quer
no âmbito processual (mandamus) quer no estritamente
administrativo Inexistência de direito à composição de
danos materiais No que diz respeito aos alegados danos
morais, o decurso de tempo (ainda que alongado) de
processo judicial não irradia violação aos direitos de
personalidade Inexistindo dano, não há que se falar em
sua composição civil "Ainda que tenha o recorrente
direito à aposentadoria especial, o fato de ter ocorrido
eventual interpretação errônea da lei pela Administração
não é apto a gerar sua condenação ao pagamento de
danos morais ao servidor, não cuidando a hipótese de ato
ilícito." (STJ, REsp 1175308/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. 18.06.12) Precedente
desta Corte de Justiça Sentença mantida Recurso não
provido.
(Apelação Cível 0000677-68.2015.8.26.0369; Relator
Marcos Pimentel Tamassia; 1a Câmara de Direito
Público; Julgamento: 19/12/2017)
Nestes termos, de rigor a reforma da r. sentença para julgar improcedente o
pedido.
Como consequência do provimento recursal, inverte-se a sucumbência e
condena-se o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da causa, já considerada a majoração pela atuação em grau
recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. A exigibilidade dos valores fica sob condição suspensiva,
dada a concessão dos benefícios da gratuidade (fls. 135).
Ante o exposto, é dado provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de embargos
declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em conformidade com a
Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.331
APELAÇÃO no 1048942-57.2018.8.26.0053 SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO, EX OFFICIO
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: ISMAEL DIAS PEREIRA
MMa. Juíza de Direito: Dra. Celina Kiyomi Toyoshima
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No que pesem os sólidos fundamentos do
voto condutor, apartei-me do desate conferido à lide pela ilustrada maioria.
Trata-se de pretensão indenizatória fundada
no tempo de trabalho indevidamente desempenhado pelo autor, frente ao
indeferimento administrativo de sua aposentadoria especial, direito que
veio a ser reconhecido por meio de mandado de segurança, quando
decorridos seis anos e sete meses desde a negativa.
Tendo isso em conta, restou incontroverso
que o autor fazia jus à benesse, e que permaneceu em exercício pelo
período descrito em decorrência direta da conduta da ré, que deverá,
portanto, ressarci-lo pela violação do direito.
Como a aposentadoria especial não foi
concedida na esfera administrativa, não há que se falar em pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retroativo de proventos, sob pena de violação do art. 37, § 10, da
Constituição Federal, que assim prevê: É vedada a percepção simultânea
de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os
cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
De
outra
banda,
o
autor
continuou
trabalhando quando poderia estar a desfrutar o ocium cum dignitate desde
data muito anterior, razão pela qual o período trabalhado, quando já havia
o direito à aposentação, deve ser indenizado mediante o pagamento da
remuneração correspondente, da data da negativa administrativa de seu
pedido, até a efetiva concessão da aposentadoria.
Ressalte-se que a remuneração percebida
pelo autor durante esse intervalo de tempo decorreu do serviço prestado à
ré, tratando-se de contraprestação pelo trabalho, o que não se confunde
com a indenização aqui pleiteada.
Nesse sentido, mutatis mutandis, julgados
desta Câmara:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Omissão no tocante ao pedido de
indenização por conta dos valores não pagos a título de aposentadoria desde
o pedido administrativo. Inobservância pela Administração do disposto nos
arts. 126, § 22, e 114, da CE. Direito à indenização pelos dias
trabalhados em excesso. Cabimento após o decurso do prazo previsto no
art. 114, da CE. Embargos parcialmente acolhidos, com efeito infringente.
(Embargos de Declaração Cível no 0088142-12.2012.8.26.0114; minha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatoria; j. 08/05/2019; g.m.)
APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
Exercício em atividade insalubre. Inexistência de regulamentação local.
Aplicação do artigo 57 da Lei no 8.213/91. Admissibilidade. Mora
legislativa reconhecida. Precedentes do Colendo STF e deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Autor que ingressou no serviço público antes da EC
41/03. Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e à
paridade. Aposentadoria devida desde a propositura da ação (conforme
pedido do autor). Inadmissível a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria com a remuneração do cargo. Direito à título de indenização
pelo período trabalhado, mediante o pagamento do abono de
permanência.
Recurso
parcialmente
provido. (Apelação
Cível
no
1006202-28.2017.8.26.0568; Rel. Des. Moacir Peres; j. 02/09/2019; g.m.)
APELAÇÃO CÍVEL - Servidora estadual Demora quanto à concessão
da aposentadoria
Inteligência dos artigos 114 e 126 § 22, da
Constituição Estadual
Indenização devida pelo trabalho além do
necessário para a aposentadoria Violação ao princípio da eficiência
previsto no art. 37 da Constituição Federal Sentença de improcedência
reformada Lapso temporal do protocolo do pedido de expedição da
certidão de liquidação de tempo e da publicação da concessão da
aposentadoria que ultrapassa a 100 dias. Recurso provido. (Apelação Cível
no 1015338-42.2017.8.26.0053; Rel. Des. Eduardo Gouvêa; j. 26/11/2017;
g.m.)
Deneguei os recursos.
COIMBRA SCHMIDT
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
111F6D33
8
10
Declarações de
Votos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
113CCE91
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048942-57.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.